Tribunal: TJBA
Processo: 8024434-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024434-30.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIDAS S.A. Advogado(s): LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO VEICULAR. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA. INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE DO DETRAN/BA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por UNIDAS S.A. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual (ID 96535235). A recorrente pretende a anulação de registro de transferência do veículo Fiat Toro, placa PZT2825, alegando fraude documental e venda a non domino após apropriação indébita por locatário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) há interesse processual para propor ação anulatória diretamente contra o DETRAN/BA em casos de transferência fraudulenta de veículo; e (ii) se a anulação do ato administrativo de registro exige a prévia desconstituição do negócio jurídico entre particulares em juízo cível comum. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse processual configura-se pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. No caso, a pretensão volta-se contra ato administrativo de competência do DETRAN/BA, que detém o dever legal de fiscalizar a autenticidade da documentação para transferência de propriedade (art. 22, III, do CTB). 4. A responsabilidade do órgão de trânsito é objetiva (art. 37, § 6º, da CF/88) e a discussão sobre a higidez do registro atrai a legitimidade da autarquia para figurar no polo passivo da lide fazendária. 5. É desnecessário o ajuizamento de prévia ação cível contra terceiros quando a causa de pedir reside na nulidade do próprio ato administrativo de registro, viciado por fraude documental que possibilitou venda a non domino. 6. A extinção prematura do feito obsta a instrução probatória necessária, especialmente a exibição do processo administrativo de transferência pela autarquia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Tese de julgamento: "1. É juridicamente possível e configura interesse processual a propositura de ação anulatória de ato administrativo de transferência de veículo fundamentada em fraude documental diretamente contra o DETRAN/BA. 2. A anulação do registro administrativo não depende de prévia ação anulatória do negócio jurídico entre particulares perante o juízo cível quando a pretensão visa restaurar a higidez dos assentamentos públicos sob responsabilidade da autarquia." Referências: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, art. 22, III; TJBA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8024434-30.2022.8.05.0001, em que figuram as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 08 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Substituto de 2º grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator